Tribunal: TJMT
Processo: 1003793-14.2023.8.11.0010
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003793-14.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ARNALDO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 804.311.001-87 (RECORRENTE), KARINE CRISTINA DIONIZIA DA SILVA - CPF: 042.865.921-70 (ADVOGADO), BRUNA ANDRADE BREDA - CPF: 047.617.931-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1003793-14.2023.8.11.0010.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente(s):
ARNALDO GONÇALVES DE CAMPOS.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento
: 02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – LAUDO DO INMETRO CONCLUSIVO PELA REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS VISTORIA – COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E DANOS MORAIS MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS

–
PAGAMENTO EFETUADO PELA PARTE AUTORA – DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS,

SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. n° 249644801
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido a partir do
decisum
(Súmula STJ 362), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda, declarou inexigíveis as faturas discutidas nos autos, no valor total de
R$ 1.352,62 (mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à restituição, em dobro, dos valores pagos. Ainda,
sustenta que o
quantum
indenizatório a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido a partir do
decisum
(Súmula STJ 362), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda, declarou inexigíveis as faturas discutidas nos autos, no valor total de
R$ 1.352,62 (mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Em sede recursal, pugna o recorrente pela restituição, em dobro, dos valores pagos, além da majoração d
o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

No caso, e
mbora não conste a assinatura do consumidor no
TOI –

Termo de Ocorrência e Inspeção nº
109939329
(12/01/2023 -
id. 249644790), o referido documento está amparado pelo
laudo emitido por técnico do INMETRO (id. 249644786), relativo ao medidor da unidade consumidora do recorrente, constando a seguinte conclusão:

(...) O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.
Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor está com furo na base
.

MEDIDOR REPROVADO

(...)
(grifei)

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme Laudo do INMETRO acima referido.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA REALIZADA -
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE - LAUDO INMETRO
- RECURSO IMPROVIDO.
Havendo laudo do INMETRO comprovando a alteração da unidade consumidora, é devido consumo registrado, não havendo que se falar em ato ilícito praticado
. Extrai-se do conjunto probatório apresentado pela Reclamada, através de laudo pericial do INMETRO, dando conta da irregularidade no medidor, bem como de que a Reclamante foi devidamente intimada da perícia, conforme protocolo de entrega de documentos recebido pela pessoa de nome Ardoil Angelo Pereira, em referência ao TOI de n. 270881 da irregularidade e perícia agendada.
(...). Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Recurso Inominado nº 0029828-36.2015.811.0001. Relator: Exmo(a). Sr(a). Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em: 25/11/2105.

Ademais,
conforme histórico anexado pela reclamada no id. 249644783, vê-se que o consumo de energia elétrica da parte autora era registrado em
231 kwh (09/2022), 247 kwh (10/2022), 253 kwh (11/2022) e 277 kwh (12/2022),
no entanto,
após a vistoria realizada pela reclamada, em
12
/01/2023
(id.
249644790
)
, o consumo passou a ser de
355

kwh (01/2023)
,
463

kwh (02/2023)
,
517 kwh (03/2023)
,
481 kwh (04/2023) e 440 kwh (05/2023)
.

Portanto, constata-se que,
após a vistoria realizada em
12
/01/2023

(id.
249644790
),

houve aumento considerável no consumo de energia elétrica da unidade consumidora do autor nos meses subsequentes, fato que comprova a existência de irregularidade que ensejou a cobrança menor.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO).
POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada
.

(TJMT - N.U 1022069-91.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022) (grifei)

Desse modo,
não há que se falar em majoração dos danos morais, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, a improcedência do pedido inicial
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por outro norte, restou comprovado o pagamento pela parte autora dos valores discutidos nos autos, conforme histórico de contas anexado pela reclamada no id.
249644784
, cujo débito foi
declarado inexigível na sentença monocrática.

Em consequência, mostra-se devida a restituição,
na forma simples
, do valor total de
R$ 1.352,62 (mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos),
a fim de evitar enriquecimento sem causa da reclamada,
já que não houve a interposição de recurso pela parte ré
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada a devolver ao recorrente/reclamante, na
forma simples
, o valor declarado inexigível na sentença monocrática, no montante de
R$ 1.352,62 (mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento ao mês), a partir da citação,
mantida no mais a r. sentença,
por fundamento diverso
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024